Tribunal: TJPA
Processo: 0800054-39.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800054-39.2024.8.14.0029

APELANTE: BIATRIZ DA ROCHA TEXEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ERRO SUBSTANCIAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES EXCEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Biatriz da Rocha Teixeira contra sentença da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco BMG S/A, relacionada à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). A autora sustenta ter sido induzida a erro ao acreditar estar contratando empréstimo consignado tradicional, alegando violação ao dever de informação e pleiteando a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) ocorreu com vício de consentimento decorrente de erro substancial e falha no dever de informação ao consumidor; (ii) estabelecer se os descontos realizados em benefício previdenciário geram direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, quando apresentada ao consumidor como se fosse empréstimo consignado tradicional, configura erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, nos termos dos arts. 138 e 139 do Código Civil.

4.

O fornecedor de serviços financeiros deve prestar informações claras, adequadas e ostensivas acerca das condições da contratação, sendo a ausência de transparência violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Em contratos de adesão, especialmente envolvendo consumidor idoso ou hipervulnerável, as cláusulas devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, conforme art. 47 do CDC.

6.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da contratação e a ciência inequívoca do consumidor acerca da modalidade de cartão de crédito consignado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.

Reconhecido o vício de consentimento, impõe-se a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado, com cancelamento da reserva de margem consignável.

8.

Como houve efetivo recebimento do valor disponibilizado pela instituição financeira, os descontos realizados devem ser destinados à amortização do capital recebido, evitando enriquecimento sem causa.

9.

Os valores eventualmente descontados além do montante efetivamente utilizado devem ser restituídos em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

10.

O desconto decorrente da contratação discutida, desacompanhado de circunstâncias agravantes como inscrição em cadastros restritivos ou comprometimento significativo da renda, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Biatriz da Rocha Teixeira em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida contra o Banco BMG S/A.

Em suas razões recursais (Id. 25467893), a apelante sustenta, em síntese: a) a abusividade da modalidade de Cartão de Crédito Consignado (RMC), que induz o consumidor a erro, fazendo-o acreditar que contrata um empréstimo consignado comum; b) a violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC); c) que jamais utilizou o cartão para compras, apenas desejando o empréstimo; d) a ocorrência de dano moral
in re ipsa
. Pugna pela reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato, com a restituição em dobro dos valores e condenação em danos morais.

O BANCO BMG S/A apresentou contrarrazões (Id. 25467900), arguindo a regularidade do contrato firmado por meio eletrônico, com validação biométrica e confirmação de dados. Ressalta que a apelante recebeu o valor em sua conta via TED e que todas as informações sobre a reserva de margem (RMC) estavam claras no instrumento contratual. Alega ainda a ocorrência de litígio predatório por parte dos patronos da autora.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 28648532).

É o relatório.

VOTO

1. Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Mérito

Insurge-se a apelante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de cartão de crédito consignado (RMC). Em que pese a fundamentação do juízo de primeiro grau baseada na existência de assinatura eletrônica e recebimento do valor via TED, entendo que a questão merece novo olhar sob a ótica da vulnerabilidade do consumidor e do vício de consentimento.

2.1 Do erro substancial e da falha no dever de informação

O cerne da demanda não é a negação da assinatura ou do recebimento do valor, mas sim o erro substancial sobre a modalidade do negócio jurídico.

A parte autora, ao buscar crédito, acreditou estar pactuando um empréstimo consignado clássico, com juros menores e prazo de encerramento determinado. Todavia, foi-lhe imposto um contrato de cartão de crédito (RMC), no qual o valor descontado em folha paga apenas o mínimo da fatura, incidindo juros rotativos sobre o saldo remanescente. Tal prática gera uma "dívida perpétua", o que afronta o princípio da transparência (art. 6º, III, do CDC) e a boa-fé objetiva.

Conforme o Código Civil:

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 139. O erro é substancial quando: I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

Não há nos autos, elementos hábeis a comprovar, de forma inequívoca, a regularidade da contratação ou a inexistência de vício de consentimento, ônus que competia à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, vez que os documentos acostados à contestação não demonstram a existência de outros débitos, além das taxas e encargos referentes ao cartão de crédito, que sejam capazes de confirmar que a apelada tenha realizado conscientemente a contratação da modalidade de RMC.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
. RMC. HIPERVULNERABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO. [...]
O banco não comprovou, de forma inequívoca, que a consumidora tinha pleno conhecimento da operação de RMC, tampouco apresentou termo de consentimento esclarecido ou elemento probatório robusto. 6. O contrato apresentado revela ausência de clareza na informação sobre a amortização da dívida, resultando em endividamento progressivo, contrariando os arts. 6º, III, 39, V e 51, VI, do CDC. 7. Configurado vício de consentimento, impõe-se a nulidade da

contratação
de RMC
[...] TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08173536620238140028 29110741, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O
CARTÃO
FOI ENVIADO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO
CARTÃO
. AUSÊNCIA DE FATURA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO À MODALIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
TRADICIONAL. DANOS MORAIS. CABÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR, SE HOUVER, NA FORMA SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.I. [...]
Verifica-se que as alegações da apelante são pertinentes, haja vista que os documentos apresentados pelo banco, tais como: uma proposta de adesão de

cartão
de
crédito

consignado
, uma proposta de planilha simplificada e um comprovante de TED, o não demonstram que houve autorização para esse tipo de empréstimo. Por outro lado, é possível verificar que a autora nunca utilizou o
cartão
de
crédito
em questão, não havendo sequer faturas que possam comprovar a utilização deste, quer seja para empréstimos, quer seja para compras. III. Constatada a ausência de explicações claras sobre a
contratação
, em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a conversão do contrato firmado por RMC para a modalidade de empréstimo
consignado
tradicional.

[...] (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08200638720238140051 27260563, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 20/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

O art. 6º, III, do CDC, por sua vez, assegura ao consumidor o direito à informação clara, adequada e ostensiva acerca dos produtos e serviços oferecidos. No caso em tela, é incontroverso que a apelante, dada sua condição de idosa, não detinha discernimento suficiente para compreender as distinções entre a contratação de empréstimo consignado tradicional e cartão de crédito consignado com RMC. Essa circunstância revela a existência de vício de consentimento, eis que a consumidora foi induzida a contratar modalidade sabidamente mais onerosa e vantajosa à instituição apelante.

Tratando-se de contrato de adesão, regulado pelo art. 54 do CDC, aplica-se o disposto no art. 47 do mesmo diploma legal, segundo o qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, princípio que se impõe ainda com maior vigor em razão da hiper vulnerabilidade da apelante.

Os documentos colacionados aos autos indicam, de forma bastante plausível, a existência de equívoco na contratação, revelando confusão entre a modalidade tradicional de empréstimo consignado e o cartão de crédito com RMC, o que caracteriza vício de consentimento nos termos do art. 138 do Código Civil. Conclui-se, portanto, que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do artigo 373, II do CPC, estando ausentes indícios aptos a comprovar, de forma inequívoca, a validade da contratação.

Dessa forma, resta caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos moldes do art. 14, §1º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC):

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.

Ressalte-se, por derradeiro, que, embora o contrato represente obrigação entre as partes, sua força vinculante não é absoluta. À luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual, impõe-se a necessidade de proteção à parte vulnerável, corrigindo-se os abusos perpetrados sem, contudo, desconsiderar a autonomia da vontade. Assim, deve a apelada ser responsabilizada pela falha na prestação do serviço, nos termos da legislação consumerista aplicável.

Reconhecida a nulidade da contratação do cartão (RMC) por erro substancial, impõe-se o seu cancelamento. Entretanto, como a apelante efetivamente recebeu e utilizou o montante disponibilizado, os valores já descontados de seu benefício devem ser considerados para compensar o capital utilizado, evitando o enriquecimento sem causa. Os descontos que excederem esse montante devem ser restituídos em dobro à consumidora, conforme o art. 42, parágrafo único do CDC.

2.2 Do dano moral

O STJ vem reafirmando em seus julgados que o simples descumprimento contratual, bem como o desconto indevido em benefício previdenciário, não gera, por si só, consequência fática capaz de gerar dano indenizável:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...]. 2. “Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 1º/6/2023).

Realizado analiticamente o cotejo entre a decisão recorrida e o entendimento jurisprudencial, bem como da análise dos elementos dos autos, conclui-se pela inexistência de reconhecimento de danos morais indenizáveis, vez que não há nos autos nenhum elemento que comprove qualquer dano extrapatrimonial concreto à apelante, como comprometimento de parcela considerável de sua renda mensal, redução da sua reserva de margem consignável ou, ainda, qualquer circunstância capaz de violar sua honra ou imagem, como inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes.

3.3 Dispositivo

Ante o exposto, conheço e dou-lhe parcial provimento ao recurso para:

Declarar a nulidade da contratação do Cartão de Crédito Consignado (RMC) objeto da lide;

Determinar que os descontos efetuados no benefício da apelante sejam utilizados exclusivamente para a compensação (amortização) do valor líquido efetivamente recebido por ela;

Condenar o Banco BMG S/A a restituir em dobro todos os valores descontados que, após o recálculo e compensação do saldo devedor principal, excederem o valor utilizado pela apelante;

Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 30% para a apelante e 70% para a apelada, fixados os honorários em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante.

É voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 24/04/2026